Tribunal: TJMT
Processo: 0005977-80.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005977-80.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISIARIO NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 156.372.551-72 (APELADO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Fraude em empréstimos via internet e celular. Responsabilidade objetiva do banco. Danos morais e materiais. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de restituição de valores e indenização por danos morais
,
ajuizada por
Elisiário
Nogueira de Farias. A sentença reconheceu a fraude em operações de empréstimos realizadas sem o consentimento do autor e condenou o banco à restituição de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
e ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se o banco é responsável pelas fraudes ocorridas na conta do autor mediante operações realizadas com senha pessoal e código de confirmação via celular; e (
ii
) avaliar se o valor da indenização por danos morais é adequado ao caso.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do banco é objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, por falhas na prestação do serviço ao permitir transações atípicas e sem medidas de segurança suficientes, como a verificação do perfil do cliente.

A redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
é justificada pela proporcionalidade e adequação, considerando a falha na segurança bancária, mas sem
agravar o dano em patamares que justifiquem compensações mais elevadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias realizadas sem o consentimento do correntista.
2
. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano sofrido, sem ensejar enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
arts
. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra sentença
(Id.
234146737 – fls. 1/15
),
proferida
n
a
a
ç
ão
de restituição de valores com danos
morais
ajuizada
por

Eliziario
Nogueira de Farias
,

que
julgou

procedentes
os pedidos iniciais
para,
reconhecendo a fraude decorrente de
um

empréstimo e
duas (2)
transferências bancárias realizadas na conta do apelado à pessoas desconhecidas
,
conden
ou
o apelante à indenização por danos materiais
no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
custas processuais e honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.

Em suas razões,
o
apelante
afirma que
as transações mencionadas foram realizadas de forma legítima, seguindo os procedimentos de segurança bancária
, uma vez que as operações bancárias efetuadas na modalidade de autoatendimento em tempo real
, via
internet, pelo site do Banco
,
com o uso de senha pessoal e intransferível do correntista, além do código de confirmação
utilizados para confirmar a transação
de

internet e c
elular, por meio do telefone
cadastrado
.

Afirma que não houve falha na prestação do serviço e que a responsabilidade pelos prejuízos não pode ser im
putada à instituição financeira
, mas sim ao apelado, porquanto “
se houve qualquer tipo de fraude de terceiros, esta ocorreu mediante utilização de senha pessoal e intransferível do autor
”,
razão pela qual não
há
que se
falar em indenização material ou moral
. A
inda,
alega
que
o
valor relativo à indenização por danos morais é exorbitante.

Requer o provimento do recurso para que a
sentença
seja reformada, julgando
improcedentes os pedidos
iniciais,
ou,
alternativamente, a redução do valor
fixado a título de
danos morais.

Nas c
ontrarrazões
(Id.
234146745)
,
Elisiário
Nogueira de Farias
s
ustenta que as operações questionadas ocorreram sem o seu consentimento e que o banco não conseguiu comprovar a regularidade dos procedimentos de segurança adotados.

Reitera a necessidade de responsabilização do banco pelos danos sofridos, inclusive os morais,
pleiteando pela
man
utenção da
sentença proferida.

O recurso
é
tempestivo,
e o preparo fo
i
devidamente
recolhido (Id.
235006186 e Id. 235011658
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
Elisi
á
rio
Nogueira de Farias

propôs
ação de restituição de valores com pedido de indenização por danos morais

contra o
Banco do Brasil S/A
, sob o fundamento de que
,
ao verificar sua conta bancária
na
data de

25/07/2020
,

foi surpreendido
ao
constatar a realização de uma transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) em
23/07/2020, para uma conta não identificada
, e
um empréstimo no mesmo valor aprovado no dia seguinte,
24/7/2020,
sem sua autorização
. N
a sequência,
ocorreu
mais uma transferência eletrônica também no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para outra pessoa desconhecida
.

Em razão disso, pleiteou a restituição do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em dobro, e indenização por danos morais no montante de
R$
2
0.000,00
(vinte mil reais)
.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, cujo teor é o seguinte, no essencial:

“
[...]

D
iante do cenário de fraudes vivenciado nos dias atuais, da

realização de um empréstimo bancário e da transferência integral dos valores, no mesmo dia, por um

correntista de 70 (setenta anos) de idade,
após
finalizado o horário de expediente bancário,
sem perfil

financeiro para tanto, por certo deveria causar espécie ao
b
anco
r
equerido que, apesar das plenas condições

de detectar a discrepância das movimen
tações em relação ao perfil do c
liente, sequer se dignou a suspeitar

e empreender diligências para impedir a fraude anunciada.

Da mesma forma, percebendo a falha na prestação do serviço e da segurança

que deveria garantir a seus
c
lientes, o
r
equerido não se dignou a trazer aos autos informações suficientes a

respeito das contas bancárias e respectivos titulares beneficiários da “
Transferência enviada no dia 23.07.2020, no valor de R$ 10.000,00 em favor de WANDERSON M S
” e da “
Transferência Eletrônica Disponível realizada no dia 24.07.2020, no valor de R$ 10.000,00 em favor de NILSON FELIPE QUARESMA PELAES, CPF: 016.635.732-47
”.

Além disso, não foi capaz de demonstrar que as mencionadas transações

bancárias estavam em consonância com o perfil do
c
liente, haja vista que não apresentou nenhum

documento nesse sentido
,
c
onsta, ainda, que
,
embora o
a
utor tenha imediatamente empreendido as

diligências necessárias ao seu alcance, qual seja a comunicação por meio do SAC do Banco Requerido

(protocolo no.
71588115, no
. 2020/571-60) que, dentre outras tem a função de proteção ao
c
liente, o
re
querido deixou de acolher a contestação pelo simples fato de que as movimentações haviam sido

perpetradas por autoatendimento via aplicativo de celular que, frise-se, é a forma mais usual de perpetração

de fraudes, já que presencialmente tornaria mais difícil o engendramento para práticas fraudulentas.

[...]

Disso se extrai a impossibilidade de atribuição de culpa exclusiva do
a
utor e

que, seria perfeitamente possível à parte
r
equerida identificar e delimitar o perfil de transação de cada

c
liente para posterior homologação e validação da transação financeira, mormente como visto no caso em

análise, em que o empréstimo do
a
utor, se deu após o horário de expediente bancário, seguido

imediatamente de uma transferência bancária em valor incomum para o
c
orrentista e de outra transferência

de valor igualmente incomum no dia seguinte, fugindo totalmente ao perfil do
c
liente.

[...]

Observa-se que as movimentações realizadas na conta bancária do
a
utor, fogem

à normalidade do perfil de operações do
d
emandante e são facilmente perceptíveis pelos documentos

apresentados por ambas as partes.

[...]

Logo, é evidente que caberia à parte
r
equerida a análise, verificação e bloqueio

das movimentações flagrantemente incomuns ao perfil do
c
liente, independentemente, de sua interpelação

e, com muito mais razão depois de realizada a solicitação de bloqueio via SAC e por meio de contestação

formal das movimentações.

[...]

Destarte, temos que o
b
anco
r
equerido a despeito do que preleciona o art. 373,

II, do CPC/2015 c/c art. 14, do CDC, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja a
demonstração

de
que o
a
utor não se valeu dos meios e recursos ao seu alcance para informar os fatos e solicitar o bloqueio

imediatos de suas contas e senhas nem, tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que as operações

contestadas pelo
a
utor seriam usuais e correspondentes ao seu perfil (
REsp.
1.875.164/MG, 17.11.2020).

[...]

O caso que ora se analisa, por certo não se trata de cobrança indevidamente

efetuada pelo Banco e, portanto, não se amolda aos requisitos do art. 42, parágrafo único do CDC, motivo

pelo qual a devolução dos valores relativos às transferências bancárias fraudulentas deve se dar de forma

simples.

Diante disso, o valor correspondente aos
d
anos
m
ateriais diz respeito tão

somente aos valores transferidos mediante fraude,
e
m razão da falha na prestação do serviço pelo
r
equerido,

no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

[...]

Dito isso, levando-se em consideração a condição social e material dos

envolvidos, os critérios da razoabilidade, moderação e prudência, bem como o caráter pedagógico da

medida, verifica-se justa a compensação por
d
anos
m
orais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à

parte
a
utora, com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (art. 405[1], do CC), e correção monetária a

partir da publicação desta sentença (Súmula no 362[2], do STJ), pelo INPC.

[...]

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na

forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO
PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por

conseguinte:

CONDENO o Banco Requerido no pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte

mil reais) a título de indenização pelos
d
anos
m
ateriais, consistentes na restituição dos valores

indevidamente transferidos, na forma simples, em favor da parte Autora ELISIÁRIO NOGUEIRA DE

FARIAS, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da

publicação desta sentença, pelo INPC
.

CONDENO o
b
anco
r
equerido no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez

mil reais) a título de indenização pelos
d
anos
m
orais sofridos pela parte
a
utora ELISIÁRIO NOGUEIRA

DE FARIAS, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da

publicação desta sentença, pelo INPC.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte Requerida, BANCO DO

BRASIL S/A, no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais FIXO em 10%

sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, CPC/2015.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos

do art. 487, I, do CPC/2015
. [...]
(Id.
234146737 – fls. 1/15
).

Com efeito, a
relação jurídica entre as partes é típica de consumo, razão pela qual a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, ante a verossimilhança das alegações do apelado e sua hipossuficiência probatória em relação ao apela
nte
,
é
correta a inversão do ônus da prova,
nos termos do artigo 6o,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Feitas essas ponderações, p
rossigo.

O apelado é cliente do Banco do Brasil, ora apelante,
e
n
o dia 25 de julho de 2020

registrou
o

boletim de ocorrência no 2020.173325
,
relatando
que
,
ao
v
erific
a
r
sua conta bancária
,
descobriu
uma transação
desconhecida
no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
realizada
em sua conta no dia 23 de julho de 2020
, consistente em uma
Transferência Eletrônica Disponível (TED) para uma conta bancária desconhecida, sem qualquer autorização ou
seu
consentimento.

N
arrou que n
o dia seguinte, 24 de julho de 2020, constatou a aprovação de um empréstimo no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, novamente sem sua autorização
, cujo valor
foi
prontamente transferido para uma conta
desconhecida,
agravando ainda mais
su
a situação financeira e emocional,
uma vez que
não havia solicitado o crédito
, tampouco realizado as transferências
.

Ao perceber a irregularidade,
vê-se que
o a
pelado
procurou esclarecimentos junto
à Instituição bancária, buscando
a restituição dos valores debitados indevidamente
. T
odavia, o Banco
não
esclareceu e não
resolveu o problema de forma satisfatória,
razão pela qual
ingressou com
a
ação judicial
originária
,
requerendo
a restituição dos valores e indenização por danos morais devido aos transtornos causados.

Por sua vez, o apelante contestou as alegações,
neg
ando
a responsabilidade
da Instituição bancária por
operações
que
poderiam ter ocorrido por culpa exclusiva do
apelado
ou de
terceiros não vinculados ao banco
, o
que retira qualquer culpa pelos fatos ocorridos
.

Na hipótese, se constata dos documentos trazidos pelo apelado em sua inicial, notadamente dos extratos bancários
, que o empréstimo de R$ 10.000,
00 (
dez mil reais) e a posterior transferência do valor para “Wanderson M S” em 23/7/2020, e a transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

para “Nilson Felipe
Qua
” no dia 24/7/2020 (Id. 234146715 – fls. 16), destoa
m
, e muito, do histórico de transações bancárias do apelado no período.

Em contrapartida
, o apelante se limitou em justificar que o empréstimo foi realizado por meio eletrônico, de modo que o apelado
,
ao fornecer sua senha pessoal e código no telefone cadastrado
,
realiza
plenamente
a operação
. D
o mesmo modo, as transferências realizadas consecutivamente, com valor idêntico de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
foram feitas por meio de senha pessoal do apelado, pelo que, caso não tenha sido o apelado,
o banco
não pode ser
responsabilizado
por eventual fraude causada por terceiros.

Para comprovar
o
alegado
,
juntou aos autos documentos bancários que demonstram a contratação do valor de empréstimo por meio de assinatura eletrônica, pelo
aplicativo

“mobile”
(Id. 234146715 – fls. 67)
,
e documentos bancários com extratos das operações de transferência de sua conta para os terceiros
desconhecidos, que em nada esclarecem sobre as medidas de segurança tomadas pelo banco em razão das operações atípicas feitas na conta do apelado.

É certo que
nas relações de consumo entre o cliente e o Banco, aplica-se o disposto no art
.
14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na prestação de
deste
s:

Art. 14.
O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Com efeito,
as
evidências constantes nos autos indicam que o Banco apelante fal
h
ou em garantir a segurança da conta bancária do apelado, permitindo a realização de transações atípicas, totalmente fora de seu perfil, sem sua autorização.

Desse modo,
di
ante
d
a responsabilidade objetiva do banco
,
prevista no Código de Defesa do Consumidor, cabia a este a demonstração de que a falha não decorreu de sua prestação de serviço
.

N
o entanto,
o banco
deixou de apresentar provas suficientes para afastar sua responsabilidade, se limitando a alegar ausência de culpa.

Portanto, as provas conduzem à conclusão de que o apelado foi lesado por falhas no serviço de segurança bancária do apelante.

Sobre a questão, a jurisprudência é uníssona quanto à imposição de responsabilidade ao banco,
exceto em casos
onde
há prova clara de culpa exclusiva do consumidor
, o que não restou comprovado no presente caso.

[...]
Em tempo em que as tecnologias têm sido cada vez mais usadas para a prática de fraudes bancárias, inclusive mediante sistemas de inteligência artificial, não cabe
sustentar a tese da culpa exclusiva da vítima quando não comprovado o uso de medidas mitigadoras do risco de fraudes e pela não conferência ou confirmação dos dados do estelionatário, mesmo perante o Poder Judiciário. Inteligência dos
arts
.
8o, 341
e 373, II, do Código de Processo Civil;
arts
. 6o, VIII, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor; Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça e
arts
. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019 do CMN.

Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu
a
comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1002086-75.2023.8.11.0021,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
D
je
29/08/2024)
.

[...]
Quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços.

Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumidor que permite a contratação de serviços em seu nome por terceiro estelionatário lhe gerando transtornos
.

“
Não demonstrada
a
regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na
aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação
” (N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019,
Publicado
no DJE 24/07/2019).
[...]
(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, agravo interno interposto na apelação
1010439-20.2018.8.11.0041,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,

D
je
26/08/2020
)

Ora, o apelado foi
surpreendido por
empréstimo e saques realizados em sua conta
bancária
não autorizados

e demonstrou que as operações destoam significativamente d
e su
as transações bancárias rotineiras
. Ap
esar de
ter registrado
a ocorrência logo após a constatação e
solicitado
informações e providências
à
Instituição
B
ancária,
não
lhe foi
fornec
ida
solução satisfatória, resultando na manutenção
das
operações fraudulentas, e
prejuízos financeiros
.

Assim, p
ondera
ndo
os princípios consumeristas e da boa-fé objetiva, observa-se que a
apelante
, a
lém de não demonstrar que tomou as medidas necessárias à segurança da conta bancária do apelado,
não
realizou
o cancelamento do empréstimo fraudulento, tampouco
efetuou o
estorn
o
adequad
o

d
os
valor
es
, viola
ndo
os devere
s de segurança e transparência.

Sobre a
responsabilidade civil por ato ilícito e a obrigação de reparar danos, materiais ou morais
, o Código Civil, em seus artigos
186, 187
e
927
, dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outre
m, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A situação enfrentada pelo apelado demonstra inegável abalo moral e configura ofensa aos seus direitos da personalidade,
em razão da
cobrança indevida de empréstimo não contratado,
d
a falta de segurança da conta bancária contratada,
e d
a ausência de resposta eficaz da

apelante,
que
somada ao prolongado período em que o a
pelado
permaneceu
sem resposta adequada,
agrava o quadro de
aflição e
constrangimento.

Portanto,
é incontroversa
a
obrigação de reparação por danos morais e materiais
, de forma simples,
ao
apelado, como bem delineado na sentença.

Entretanto
, e
m relação ao
quantum
i
ndenizatório
fixado no ato sentencial
no montante de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais),

este
se mostra desproporcional sopesando as circunstâncias do caso.

Isso porque o
artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização
deve
ser proporcional ao dano sofrido
e, na hipótese,
o
apelado
foi vítima de falha na prestação de serviços bancários, situação que, embora indesejável, não
pode ser comparada a casos de grave abalo psicológico, ofensa à honra ou perda significativa de bem-estar, que justificariam indenizações em patamares elevados.

Além disso, o caráter pedagógico da indenização não deve se sobrepor à sua função compensatória
, e u
m valor excessivo pode gerar impacto desproporcional na relação entre as partes e não contribuir para a prevenção de novos incidentes.

Logo,
o valor dos danos morais
em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo a
pelado
, ao mesmo tempo em que impõe uma sanção educativa ao banco, sem, no entanto, constituir
enriquecimento ilícito do apelado e
penalidade exacerbada.

P
or todo o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,

ao recurso
, tão somente para reduzir o montante arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024